Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-70.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015897-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIA DA SILVA ANDRADE - CPF: 495.503.141-20 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), SULATO E SULATO COMERCIO DE METAIS LTDA - CNPJ: 07.956.490/0001-43 (RECORRIDO), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166301067, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada
à restituição do valor de R$ 3.905,58 (três mil e novecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
,
já
em dobro (art.42, §único do CDC), com incidência de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do pagamento efetivado.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelos danos morais, acrescido de juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento.

Dessa sentença
recorreram a parte reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que o reclamado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de falha na prestação de serviços;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A inexistência de direito à repetição do indébito em dobro.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 166301086, enquanto que a reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito e rejeito a preliminar de impugnação da gratuidade, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante realizou uma compra de joias, no dia 29.08.2019, pelo site da reclamada, no valor de
R$ 2.789,70 (dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos)
, pago através de cartão de crédito em 10 vezes com parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 278,97 (duzentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos). (id. 166301019 e

166301020).

Assevera que após mais de 03 (três) meses de atraso sem justificativa, a reclamante solicitou o cancelamento da compra, no dia 02.12.2019. (id. 166301022).

Argumenta que, mesmo após o cancelamento da compra, a reclamada continuou, nos meses seguintes, a realizar descontos no seu cartão de crédito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo a restituição dos valores pagos e reparação por danos morais (id. 166301018).

Aduz que realizou a tentativa de solucionar pela via administrativa, porém, infrutífera (id. 166301025).

A demandada, em sede de contestação, sustenta que não houve a entrega dos produtos adquiridos por circunstâncias alheias a sua vontade, diante da quebra da máquina principal de produção das joias, motivo pelo qual não conseguiu realizar a entrega.

Apesar das argumentações da reclamada, não juntou aos autos comprovantes de suas alegações.

Neste contexto, caberia à parte reclamada demonstrar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que sua responsabilidade é objetiva.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente da não entrega do produto adquirido.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
(id. 166301025).

A propósito:

RECURSO INOMINADO –CANCELAMENTO INDEVIDO DE APÓLICE DE SEGUROS – COBRANÇAS DE VALORES MESMO APÓS A DATA DO CANCELAMENTO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – CULPA DA RECLAMADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo o cancelamento indevido de apólice de seguros, por culpa da reclamada, deve esta devolver os valores cobrados e pagos de forma subsequente, ocorrendo ainda a violação moral, diante da humilhação e prejuízo causado ao consumidor, com a fixação da indenização dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1045972-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, i
nexistindo nos autos comprovação quanto à devolução do valor pago e se tratando de cancelamento requerido pelo consumidor, devida a restituição.

Ocorre que esta deve ser realizada
na forma simples
, uma vez que a reclamante não comprovou a manutenção indevida das cobranças no cartão após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias mencionado pela reclamada no id. 166301023, inclusive porque não se observa a incidência da parcela discutida na fatura com vencimento em abril/2020 (id. 166301034). A saber:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR
. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. TENTATIVA DE ESTONO DO VALOR COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES
. COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO GERAM DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0020299-81.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 25.07.2022) (grifei)

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios do dano material, deve ser aplicada a da data da citação, por se tratar de relação contratual, conforme previsão do art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou parcial provimento
ao recurso da
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Ademais,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela parte
reclamada,

para determinar que a
restituição seja realizada na forma simples, no valor de R$ 2.789,70 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).
Ainda, de ofício, cabe determinar que os juros de mora devem incidir da citação.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023